Tribunal: TJSP
Processo: 2124559-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2124559-34.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante FEAG - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS
GUAÇUANA, são embargados ADÃO VIEIRA e MARIA APARECIDA DE
LOURDES VIEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124559-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2124559-34.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Feag - Federação das Entidades Assistenciais Guaçuana
Embargdos: Adão Vieira e Maria Aparecida de Lourdes Vieira
Comarca: Mogi-Guaçu
Juiz: Sergio Augusto Fochesato
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16537
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 34/38 que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de
declaração opostos pela ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) ao ofertar
deliberadamente imóvel em garantia para celebração de contrato, não pode
aquele que ofertou o bem em garantia ou tenha dado em fiança agir de forma
a elidir a execução do contrato, invocando a impenhorabilidade do bem como
sendo de família; b) evidente má-fé dos embargados, que deram causa ao
inadimplemento e à continuidade irregular no local da permissão de uso a
título oneroso.
Manifestação dos embargados (fls. 20/25).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124559-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
A Turma Julgadora, em votação unânime, deu
provimento ao recurso, revogando assim a penhora do imóvel situado à Rua
Alagoas, no 204, Jardim Centenário, Mogi Guaçu, matrícula no 12.681,
considerado bem de família, insuscetível de penhora.
Contudo, não há nos autos qualquer alegação de
omissão, obscuridade ou contradição capaz de modificar o entendimento já
proferido nos autos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração
julgados.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art.
458 do Código de Processo Civil de 1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124559-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator